Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como um dos autores do delito.

2. O aumento na segunda fase da dosimetria, em razão de agravante, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.